Tribunal: STF
Processo: Rcl 82818
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. ADPF 324. ADC 48. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não estar configurada ofensa à ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    2. A parte agravante alega que a liminar foi concedida com base na possibilidade do reconhecimento do vínculo empregatício, o que contraria os paradigmas que tratam da licitude da terceirização de atividade-fim.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão (i) analisar se a reclamação na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; (ii) saber se o órgão reclamado, ao deferir tutela provisória de urgência, infringiu a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG; e (iii) verificar se o ato reclamado desrespeita o entendimento firmado nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5.625.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    5. A decisão reclamada limitou-se a implementar medida liminar para determinar o restabelecimento imediato do convênio médico do beneficiário, o que, nos termos do art. 314 do CPC, não viola a ordem de suspensão nacional de processos proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    6. O Tribunal de origem nada dispôs a respeito da matéria objeto da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5.625, a revelar falta de aderência temática com os paradigmas.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.